Tribunal: TJDFT
Processo: 0718547-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a parte autora aufere renda superior à média nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, e o Código de Processo Civil, em seus arts. 98 e 99, estabelecem que o benefício da gratuidade de justiça será concedido àquele que comprovar não possuir condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
4. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, e somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário.
5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece que a mera percepção de vencimentos acima da média nacional ou a contratação de advogado particular não são suficientes, por si sós, para afastar a presunção de hipossuficiência.
6. No caso concreto, o agravante apresentou declaração de hipossuficiência, bem como contracheque que evidencia vencimento líquido de R$ 5.704,06, inferior a cinco salários-mínimos.
7. A análise dos documentos, incluindo declaração de imposto de renda, não revela sinais de patrimônio relevante ou de riqueza incompatíveis com a alegada insuficiência de recursos.
8. Diante da ausência de prova robusta que afaste a presunção legal, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, cabendo ao juiz avaliar a condição econômica do requerente à luz dos elementos apresentados.
2. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza é relativa e somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário.
3. A percepção de vencimentos brutos elevados não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência quando demonstrado o comprometimento substancial da renda com obrigações financeiras regulares.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o, 3o e 4o, e 100.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.474.078/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.11.2024; STJ, EDcl na AR 5.629/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 18.03.2025; TJDFT, Acórdão 1956735, 0733757-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 11.12.2024; TJDFT, Acórdão 1993698, 0752497-41.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 30.04.2025.